Tribunal: TJDFT
Processo: 0718996-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0718996-67.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NORMA SUELY CAIEIRO DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por NORMA SUELY CAIEIRO DA SILVA, em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, na liquidação individual de sentença coletiva n. 0705526-46.2021.8.07.0018, acolheu a impugnação ofertada pelo agravado para limitar a devolução dos valores descontados à edição da Lei 8.688/1993, observada a anterioridade nonagesimal. Aduz que de 1992 até o ano de 1999, o Agravado promoveu descontos indevidos em seu salário e que, a fim de reaver os valores, já no ano de 1993, o Sindicato dos Empregados de Estabelecimentos de Serviços de Saúde do DF (SINDSAÚDE), em substituição processual aos seus filiados, ingressou com a Ação Ordinária n.o 15106/93 (PJE 000805-28.1993.8.07.0001), objetivando a desconstituição da cobrança nas remunerações dos seus associados, além da devolução dos valores indevidamente cobrados (ID 100927587 dos autos originários - sentença exequenda). Iniciada a execução da sentença, o Distrito Federal apresentou impugnação que foi parcialmente acolhida, conforme decisão a seguir colacionada: (...) A controvérsia dos autos cinge-se à metodologia e parâmetros de cálculo utilizados pelas partes para identificação do valor devido. A parte autora juntou planilha de cálculos iniciais com base no Laudo Pericial elaborado na execução coletiva n° 0063796.44.2010.8.07.0001. Reporto-me aos estritos limites do título judicial exequendo. O DF foi condenado a restituir os valores indevidamente descontados dos autores, a partir do respectivo lançamento, devidamente atualizados desde a exação até o efetivo pagamento, acrescidos de juros de 0,5% ao mês, a partir do trânsito em julgado. Houve o trânsito em julgado em 13/04/1998. Quanto ao mérito, observo que o DF alega (i) a incidência de juros sobre juros nos cálculos da autora, que atualizou o montante apurado no laudo pericial, que já teria contemplado juros, bem com o (ii) a incorreção da TR como correção monetária, pois deveria ser utilizado INPC até 31.05.2018 e, a partir de 01.06.2018, a SELIC; bem como limitação temporal. Em tais pontos, assiste razão ao DF. Quanto à limitação temporal a jurisprudência da Turma reconhece que a r. sentença coletiva não inclui descontos decorrentes de alíquota criada pela Lei 8.688/1993, cuja incidência no âmbito do Distrito Federal foi reconhecida como constitucional pelo Supremo Tribunal Federal, devendo ser decotado o excesso decorrente da inclusão (...). (...) Logo, os valores devem ser limitados à edição da Lei no 8.688, de 21/07/1993, observando-se o princípio da anterioridade nonagesimal. Prossigo. A parte exequente, ao atualizar os cálculos juntados na execução coletiva incorreu em erro que fez incidir juros sobre juros, o que não é possível no caso, sob pena de bis in idem. Quanto aos juros moratórios, devem corresponder ao índice fixado no título executivo judicial, qual seja, 0,5% (meio por cento) ao mês, a partir do trânsito em julgado. Já quanto à correção monetária, tendo em vista que as contribuições previdenciárias ostentam natureza tributária, deve-se seguir os ditames do Recurso Especial Repetitivo no 1.495.146/MG (Tema 905) quanto ao indébito tributário (...). (...) Desta maneira, utiliza-se a ORTN/BTN/INPC até a entrada em vigor da Lei Complementar 943/2018, que alterou a Lei Complementar 435/2001. Posteriormente, o crédito deve ser corrigido pela Taxa SELIC a partir de 02/06/2018, afastando-se cumulação com os juros de mora de 0,5% (meio por cento) fixados na sentença exequenda, porquanto a Taxa SELIC já acoberta o valor de 0 ,5% (meio por cento) e não pode ser cumulada com outros índices. Ante todo o exposto, JULGO PROCEDENTE a impugnação do DF para decotar o excesso de execução, cujos valores devem ser limitados à edição da Lei no 8.688, de 21/07/1993, observando-se o princípio da anterioridade nonagesimal, com a correção dos índices de atualização, nos termos da fundamentação. Em consequência, HOMOLOGO os cálculos de ID 122194461 e fixo o valor devido em R$ 2.873,48. (... ) Entende não assistir razão ao Distrito Federal, uma vez que não há falar em limitação temporal do título judicial ao período de janeiro de 1992 a outubro de 1993 (Lei 8.688/93 ou MP 560/94), porquanto tal limitação não constou da sentença exequenda. Além disso, o Juízo da 1a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal (de onde emanou o título judicial) já havia refutado a alegação de excesso de execução. Afirma que que a restituição dos valores indevidamente descontados dos servidores foi definida com trânsito em julgado, não cabendo rediscutir os termos da obrigação inserida no título executivo, uma vez que a oportunidade para tanto já restou superada, materializando-se, portanto, o instituto da preclusão. Sustenta que a decisão deverá ser reformada, pois, a seu sentir, não há que se cogitar de alteração dos parâmetros da coisa julgada em sede de cumprimento de sentença, sob pena de afronta à garantia insculpida no artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal. Assim, a alegação de limitação temporal do título judicial ao período de janeiro de 1992 a outubro de 1993 deve ser totalmente rejeitada e a decisão hostilizada reformada nessa parte. Pede, ao final, a suspensão da decisão combatida até julgamento final do presente agravo de instrumento e, no mérito, a reforma do julgado para que seja afastado o excesso de execução, não se aplicando a limitação temporal suscitada na impugnação e reconhecida na decisão atacada, implicando verdadeira violação à coisa julgada, reconhecendo como devido os descontos efetuados no contracheque do Agravante do período de janeiro de 1992 a julho de 1999, conforme planilha de cálculo acostados aos autos originários. É o relatório. Decido. Dispõe o art. 1.019, I do CPC que recebido o agravo de instrumento o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Trata-se de direito dos substituídos do SINDSAÚDE à restituição de importâncias pagas a maior a título de contribuição previdenciária desde janeiro de 1992, que aumentou a alíquota de 6% para 12%, pela inconstitucionalidade do art. 9o da Lei 8.162/91. Em juízo de cognição sumária, a decisão hostilizada encontra-se em consonância com o entendimento deste Tribunal, razão pela qual, não vislumbro a presença dos requisitos acima especificados para concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Sem adentrar ainda no mérito do teor da decisão agravada, não vislumbro, prima facie, a presença dos requisitos necessários à concessão da medida liminar requerida, eis que se cuida de medida satisfativa do mérito recursal e de caráter irreversível. Pelo exposto, indefiro o pedido de liminar e deixo para examinar a questão de maneira definitiva, quando do julgamento de mérito do agravo de instrumento. Intime-se o Agravado para apresentar resposta. Publique-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 22 de junho de 2022 14:03:27. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador